Tribunal: TJMT
Processo: 0034643-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 34643/2019
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - CONTRADIÇÃO - VERIFICADA INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRIGENTES.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado.

EMBARGANTE:
RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Juliano dos Santos Vieira, contra acórdão proferida por esta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 30186/2016, denegou a segurança vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo.
Aduz o Embargante, em apertada síntese que, o acórdão incorreu em contradição, sob o fundamento de que o processo foi analisado como se o Embargante estivesse realizando curso, o que não condiz com a verdade, uma vez que trata de progressão na carreira.
Argumenta que, o Recorrente preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 21 da Lei 10.076/2014, para promoção na carreira militar.
Assevera que, a lei não exige qualquer curso para promoção ao posto de Capitão, mas sim para oposto de Major (CAO) e de Coronel (CSP).
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente embargos declaratórios, a fim de sanar a contradição apontada.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 113.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 30 de outubro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 30186/2016, denegou a segurança vindicada, por não vislumbrar violação à direito líquido e certo, fundado na alegação de que se encontra eivado de contradição.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material. [Destaquei]
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR –PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL FAVORÁVEL – REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PROMOÇÃO – CONCLUSÃO DO CURSO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO No 2.468/2010 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.
A não conclusão do Curso de Formação de Posto a Capitão impede a promoção do PM, por constituir requisito essencial. Inexiste direito à promoção por preterição, se ausente qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 e 19 do Decreto no 2.468/2010.
Não há que se falar em ressarcimento por preterição, posto que o Apelante não foi preterida em seu direito à promoção, mas tão somente teve postergada a conclusão no curso e, portanto, o preenchimento de tal requisito para momento posterior, a partir do qual surge o direito à promoção.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi contraditório, uma vez que que o processo foi analisado como se o Embargante estivesse realizando curso, o que não condiz com a verdade, uma vez que trata de progressão na carreira.
Com razão a Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no decisum, a fim de sanar a contradição ocasionada; todavia, tal pretensão não altera o julgado.
Isso porque, a Lei Estadual no. 10.076/2014, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 21, os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido. In verbis:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo [Destaquei]

Logo, o preceito legal mencionado acima, condiciona a promoção na carreira militar à prova de boa performance física, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que para progredir na carreira, deveria contar com a condição.
Ademais, verifica-se que não resta dúvida que o Embargante não preencheu os requisitos necessários para ser incluído no Quadro de Acesso de Promoção à patente de Capitão.
Assim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo de vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.
Ademais, é vedado ao Poder Judiciário proceder à revisão das decisões internas corporis da Comissão de Promoção de Oficiais da PMMT, ante o princípio constitucional da independência dos Poderes, apenas a análise dos requisitos e pressupostos de validade do ato, o que no presente caso, foi devidamente observado pela autoridade coatora, ora Embargada.
Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a contradição suscitada pelo Embargante, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, SEM, CONTUDO MODIFICAR O ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA